Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735763-12.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INES VIEIRA SARMENTO EMBARGADO: BANCO CENTRAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Inês Vieira Sarmento contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 66018142) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora embargante e determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado na inicial, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: ‘Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento’. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Concretamente, verifico que a recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação ‘pro bono’ (Id 64148468). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, verifica-se que a recorrente não apresentou aos autos nenhuma documentação com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Outrossim, não consta elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: (...) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Em razões recursais (Id 66157898), sustenta a embargante, em síntese, ser omissa e obscura a decisão embargada, além de estar desprovida de fundamentação. Defende ter havido manifestação judicial deferindo expressamente os benefícios da justiça gratuita à autora, já que determinada a suspensão da exigibilidade da obrigação da demandante em pagar eventuais custas processuais. Reputa suficiente a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos. Aduz que a exigência de declaração de patrocínio gratuito incondicional não encontra assento em qualquer dispositivo da Lei n. 1.060/1950. Cita julgado do c. Superior Tribunal de Justiça que entende corroborar a sua tese. Diz ter se omitido a decisão sobre os holerites juntados aos autos, os quais, no seu entender, fazem prova de que a recorrente se enquadra na Resolução no 140/15, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assevera ter havido violação ao disposto no inciso III, do § 1o, do art. 489 do CPC, por ter a decisão embargada invocado motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão. Acresce ter o pronunciamento judicial recorrido se limitado a citar precedentes deste e. TJDFT sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta a eles. Afirma que tais entendimentos foram superados por entendimentos do c. Superior Tribunal de Justiça. Discorre sobre a imprescindibilidade de apreciação do precedente indicado, para que o Juízo faça a distinção ou reconheça a sua superação. Requer, ao final: Ante todo o exposto requer: a) Digne-se Vossa Excelência, acolher os presentes embargos de declaração, no sentido de ver esclarecidos os pontos obscuros e supridos os omissos, de forma clara, objetiva e fundamentada, para: a-1. Esclarecer a obscuridade do ponto onde equivocadamente afirma que não verificou manifestação judicial deferindo à autora expressamente a benesse. Pois resta muito claro que ao consignar, ser a parte requerente beneficiária da gratuidade de justiça, é a manifestação judicial da Magistrada de origem, deferindo à autora expressamente a benesse requerida; a-2. Esclarecer a obscuridade do ponto onde equivocadamente afirma que a declaração pessoal firmada pela requerente, não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça, se o entendimento no STJ é no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos; a-3. Esclarecer a obscuridade do ponto onde afirma que a recorrente é representada por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono”, o que milita em desfavor da afirmação de insuficiência econômica a justificar a obtenção da gratuidade de justiça, pois a exigência de declaração de patrocínio gratuito incondicional não encontra assento em qualquer dispositivo da Lei n. 1.060/1950, criando requisito não previsto, em afronta ao princípio da legalidade; a-4. Suprir a omissão sobre os holerites de ID 64148470, e de ID 64148471, onde faz clara e inquestionável prova de que a apelante se enquadra na Resolução no 140/15, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal; b) Sanados os vícios existentes na sentença, digne-se Vossa Excelência atribuir o efeito modificativo destes declaratórios, para conhecer do Recurso de Apelação, e quando de seu julgamento lhe dar total provimento; c) Caso entenda de forma diversa, em não atribuindo o efeito modificativo destes embargos declaratórios, digne-se Vossa Excelência, se manifestar de forma clara e fundamentada, sobre os dispositivos Constitucionais, Infraconstitucionais, e os precedentes expressamente pré-questionados; É o relatório do necessário. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Por outro lado, a obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada. No caso, a decisão embargada não foi proferida com omissão, obscuridade ou ausência de fundamentação. A autora, ora embargante, opõe embargos de declaração com nítida intenção de obter efeitos infringentes, pois persegue a modificação da decisão embargada, por não se conformar com o pronunciamento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela postulado. Na hipótese, a embargante alega ter o decisum incorrido em omissão e obscuridade sob o argumento de que: i) houve manifestação judicial deferindo expressamente os benefícios da justiça gratuita à autora, já que determinada a suspensão da exigibilidade da obrigação da demandante em pagar eventuais custas processuais; ii) é suficiente a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos; iii) a exigência de declaração de patrocínio gratuito incondicional não encontra assento em qualquer dispositivo da Lei n. 1.060/1950; iv) não foram apreciados os holerites juntados aos autos, os quais, no seu entender, fazem prova de que a recorrente se enquadra na Resolução no 140/15, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal; v) a decisão embargada invoca motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão. Apesar da argumentação da recorrente, a insurgência manifestada no presente recurso não se trata propriamente de omissão e obscuridade, mas, sim, evidente inconformismo com o entendimento adotado no sentido de indeferir o pedido de gratuidade de justiça. A decisão embargada analisou, detidamente, as condições econômicas e financeiras da parte postulante da justiça gratuita com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, fazendo-o nos seguintes termos: (...) Concretamente, verifico que a recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação ‘pro bono’ (Id 64148468). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, verifica-se que a recorrente não apresentou aos autos nenhuma documentação com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Outrossim, não consta elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. (...) Ora, fora devidamente consignado no despacho proferido ao Id 64418449 ser incabível o deferimento implícito da gratuidade de justiça, razão pela qual o o julgamento fora convertido em diligência para que a autora pudesse comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, sob pena de indeferimento do benefício almejado. A despeito da oportunidade concedia à ora embargante, deixou a recorrente de instruir os autos com documentação que apresentasse elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Assim o afirmo porque não apresentou a autora cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos três meses, dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, bem como da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ademais, a autora olvidou de trazer aos autos elementos que comprovem gastos ordinários ou extraordinários para sua própria manutenção e/ou de sua família, ou mesmo extratos bancários que pudessem indicar as suas fontes de renda. Desta feita, não houve comprovação de despesas pessoais ou com a família capazes de, em cotejo com o ganho demonstrado em rendimento analisado por esta Relatoria (Ids 64148470 e 64148471), apurar o nível de comprometimento da renda mensal com a subsistência própria e da família para se verificar a procedência da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas e custas processuais. Cabe à demandante instruir a exordial com documentos que considera adequados para a demonstração da carência de recursos financeiros, porquanto o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, mais do que simples declaração, exige efetiva comprovação da insuficiência de recursos para que o Estado possa prestar assistência jurídica integral. Importa ressaltar que não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Outrossim, a menção feita à contratação de advogado foi para ressaltar que essa situação era contraditória com a alegação de insuficiência financeira. Este fato fora analisado à luz das particularidades do caso concreto e somente militou em desfavor da afirmação da recorrente de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça porque inexistente nos autos qualquer outro elemento apto a afastar a presunção de hipossuficiência da autora. Assim, a despeito de constar o verbete “omissão” e “obscuridade” no corpo da petição recursal, certo é que nada foi apontado objetivamente neste sentido. Houve clara e indiscutível apreciação com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer vício apto a ser deduzido na via estreita dos aclaratórios. Em verdade, verifico que a recorrente não concorda com a conclusão de indeferimento da justiça gratuita e pretende, sob a alegação de vícios de omissão e obscuridade, obter a modificação da decisão de maneira a atender unicamente seus interesses. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, a bem da verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão ora embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) – grifo nosso A insatisfação da embargante com a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado por esta relatoria e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura os alegados vícios de omissão e obscuridade no pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Vale consignar que, por vigorar em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado, não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (“distinguishing”) ou a superação (“overruling”) de entendimento quanto a precedentes não vinculativos suscitados pela parte. Ademais, ao contrário do que sustenta a embargante, os contornos da lide dos precedentes indicados nos acórdãos 1218165 e 1204910 desta e. 1a Turma Cível referem-se à possibilidade de o magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício, matéria tratada na hipótese vertente. Por derradeiro, importa frisar que o órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017), tampouco está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, §1o, IV, do CPC/2015. Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ, a saber: (...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).(...) Desse modo, havendo manifestação expressa sobre a questão posta a exame, os declaratórios opostos pela embargante devem ser rejeitados. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante, o art. 1.025 do CPC prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora